Tribunal: TJDFT
Processo: 0704002-24.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO EM DECORRÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. OCUPAÇÃO. MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
Nos termos do art. 315 do CPC/2015, ao juiz é facultada a suspensão do feito, desde que o conhecimento do mérito dependa de verificação da existência de fato delituoso. Estando a demanda petitória devidamente instruída com provas robustas acerca do domínio do imóvel exercido por uma das partes e do caráter da posse exercida pela outra parte, não há qualquer impedimento ao seu regular prosseguimento.
Se do contexto fático-probatório coligido puderem ser extraídos elementos suficientes para firmar a convicção fundamentada do magistrado, torna-se desnecessária a dilação probatória, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
Configurada a existência de má-fé na ocupação do imóvel, não se reconhece o direito à indenização das benfeitorias.